Tribunal: TJMT
Processo: 0006126-59.2016.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006126-59.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SIDNEI FLAMONCINI - CPF: 005.257.651-58 (APELANTE), CLARICE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 028.914.941-05 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006126-59.2016.8.11.0055

APELANTE: SIDNEI FLAMONCINI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [ART. 150,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL] – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIANDO QUE O ACUSADO ENTROU NO IMÓVEL COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, NOTADAMENTE PORQUE REATARAM O RELACIONAMENTO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado que o acusado retornou ao lar conjugal com o consentimento da vítima e que sua expulsão se deveu ao fato de ele ter se embriagado, não há se falar em sua condenação pelo crime de violação de domicílio, em razão da atipicidade material da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006126-59.2016.8.11.0055

APELANTE:
SIDNEI FLAMONCINI (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SIDNEI FLAMONCINI
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, nos autos da ação penal n.
6126
-
59
.201
6
.811.00
55
(Código
215142
), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de
1
(
um
)
mês e 16 (dezesseis) dias
de detenção, em regime aberto,
em razão da
prática do crime do artigo 150, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [
violação
de domicílio].

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado por atipicidade da conduta, uma vez que as provas coligidas na instrução processual mostram que ele “
teve permissão da própria vítima para entrar e permanecer na residência
dela
”

[doc. digital n. 62790461].

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 62790462 e 68900478].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] Na data do dia 12/04/2016, por volta das 17h 30min, na residência da vítima [...] o denunciado SIDINEI FLAMONCINI com consciência e vontade, entrou e permaneceu nas dependências da casa de Clarice Alves de Almeida, sua ex-companheira, contra a vontade expressa desta.

Segundo evola-se dos autos, o denunciado e a vítima conviveram por 14 (quatorze) anos e estavam separados há cerca de 10 (dez) dias, tendo aquela medidas de proteção contra aquele, em relação as quais o mesmo já havia sido cientificado, sendo que nas circunstâncias de data e horário acima mencionados, o denunciado, que havia ingerido bebida alcoólica, adentrou na residência da vítima e deitou no sofá da sala.

Consta que a vítima ao perceber com surpresa sua presença no local, pediu-lhe para que fosse embora, mas o denunciado se recusou, dizendo não ter para onde ir e ali permaneceu.

Consta que a vítima acionou a polícia militar que encontrou o denunciado escondido no banheiro da residência”
(doc. digital n. 62789512).

A prova da materialidade do crime vem demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 62789516) boletim de ocorrência (doc. digital n. 62789520), além dos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria do delito, a vítima, CLARICE ALVES DE ALMEIDA, narrou à autoridade policial que:

“
[...]

convivi com SIDNEI FLAMONCINI por quatorze anos e nos separamos há dez dias
,
quando vim a esta Delegacia e solicitei medidas protetivas
[...]; QUE as medidas protetivas foram deferidas em processo código 213127 [...]; QUE quando da entrega da intimação a SIDNEI o Oficial de Justiça salientou que ele não poderia se aproximar de mim, seja na minha residência ou no meu trabalho; QUE SIDNEI tomou ciência das medidas [..]; QUE hoje, estando no meu trabalho, SIDNEI foi até o local e, por várias vezes, tocou o interfone, perturbando meu trabalho [...];
QUE quando saí do trabalho
,
ao chegar em minha residência, SIDNEI se encontrava deitado no sofá. QUE fui falar com ele e ele se encontrava bêbado, pedi que ele saísse da casa, porém, SIDNEI não atendeu ao meu pedido
; QUE não havia ninguém na residência quando ele adentrou com uma chave que ele não devolveu;
QUE insisti que ele saísse e ele não saiu
; QUE ainda falei com ele para que fizesse tratamento médico para parar de beber e ele disse que não iria; QUE liguei para sua mãe e relatei o que ocorria;
QUE novamente falei com ele para que saísse da casa e ele disse que não teria para onde ir, mas sua mãe mora nesta cidade
, [...]; QUE acionei os policiais, os quais foram até minha residência e fizeram a prisão de SIDINEI; QUE diante dos fatos solicito a continuidade das medidas protetivas e manifesto em representar criminalmente em desfavor de SIDNEI FLAMONCINI [...]”
(doc. digital n. 62789516).

Corroborando o depoimento da ofendida, as testemunhas, MARCELO ALEXANDRE AMARAL DA SILVA e ANDERSON MORAES DA SILVA, quando auscultadas em sede policial, disseram que:

“
[...] acionados pelo COPOM para atendimento da vítima [...], pois
segundo relatara tinha medida protetiva em desfavor de seu ex-companheiro e ao chegar em sua residência ele se encontrava deitado no sofá, bêbado
[...]; QUE
nos deslocamos até a residência e lá viemos a encontrar o suspeito, SIDNEI FLAMONCINI, no banheiro
; QUE a vítima relatou, ainda, que durante o dia a perturbara em seu trabalho [...]”
(doc. digital n. 62789516)

Em seu interrogatório, o apelante assim se pronunciou sobre os fatos:

“
QUE
saiu de casa na sexta-feira
e
voltei para casa no dia 5/4/2016, na terça-feira
, pois
Clarice me chamou para voltar
; QUE
passamos o final de semana juntos
, tendo ido no domingo ao Salto Maciel; QUE não é a primeira vez que Clarice faz isso comigo; QUE não é verdade de que eu tenha ido ao seu trabalho nesta data, perturbá-la”
(doc. digital n. 62789520).

Em juízo foram ouvidas a vítima, CLARICE, as testemunhas, ANDERSON e MARCELO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a ofendida, CLARICE, afirmou que:

“
Vítima
: [...]
ele ficou proibido de ir até lá

[residência conjugal]

não era para entrar
, daí
passou um dia ele voltou e falou que não tinha para onde ir
, me implorando [...]
aí eu fui e deixei ele entrar. Ele entrou, colocou as roupas dele e eu com dó dele
,
achei que ele não ia voltar a beber, que ia achar um lugar para ir [...], mas voltou a beber
[...]. Minha família não apoiava mais
[o relacionamento]
[...],
nem a polícia queria ir mais porque eu já tinha pedido a medida protetiva e eles falaram que se voltasse de novo e colocasse ele para dentro
[de casa]
eles não iriam mais
, aí eu peguei e liguei para eles [...]
falei que ele tinha entrado lá, mas

ele já estava com as coisas dele lá [...], mas que era só até ele arrumar um lugar para ele ir
.

MP
: Tá, mas
então assim, ele estava lá, fazia alguns dias, e a senhora ficava pedindo para ele sair e ele não saia
?

Vítima
:
Isso, não saía
. Ele disse que ia arrumar um lugar para ele ir por causa da medida protetiva que ele não podia ficar lá,
eu deixei ele entrar, e daí naquele dia como ele não saiu e estava de novo

[bêbado]
,
não chegou me agredir, mas estava [...] alterado aí eu fui e chamei a polícia
.

MP
: Nesse dia ele teria ido no serviço da senhora [...] tocou a campainha várias vezes, ficou agressivo?

Vítima
: Foi [...].

MP
:
E daí quando a senhora voltou para casa ele estava no sofá realmente, embriagado
?

Vítima
:
Estava lá.

MP
:
E a senhora mandou ele sair nessa hora e ele se recusou a sair
?

Vítima
:
Sim. Eu pedi para ele sair e ele ficou no banheiro, ele se trancou no banheiro, não quis sair, foi até os policiais chegarem
.

Defesa
: Vocês tinham voltado o relacionamento?

Vítima
: Não.

[...]

Defesa
: [...]
então quando ele bebeu a senhora pediu para ele sair
?

Vítima
:
Sim
.

Defesa
: Isso foi questão de quanto tempo? Da hora que a senhora mandou ele sair até a hora que a polícia chegou?

Vítima
: [...] eu cheguei em casa ele estava lá sentado no sofá daí ele saiu,
depois que eu falei para ele sair da casa, ele saiu, daí demorou um pouco ele voltou de novo
, voltou nervoso, disse que queria conversar, que não estava certo que eu tinha colocado ele na Justiça [...] que estava perturbando ele [...], acho que foi em torno de uma hora [...]”
(arquivo digital: Cod. 215142? Oiti. Da Vit. Clarice.wmv)

A testemunha, MARCELO, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que a vítima acionou a guarnição policial e que, quando chegaram no local, encontraram o acusado ainda no interior da residência; contudo, não pôde precisar se ele estava trancado no banheiro do imóvel (arquivo digital: Cod. 215142? Oiti. Test. PM Marcelo.wmv).

Por sua vez, o policial militar, ANDERSON, não se recordou do ocorrido, de modo que não contribuiu em nada com a elucidação dos fatos (arquivo digital: Cod. 215142? Oiti. Test. PM Anderson.wmv).

O recorrente afirmou que, antes do ocorrido, estava separado da vítima e que haviam sido impostas medidas protetivas em seu desfavor. Asseverou que, 4 (quatro) dias após o deferimento delas, conversou com a vítima e reataram o relacionamento conjugal. Declarou que, no dia dos fatos, havia “
tomado umas
” e que estava dormindo no sofá da residência quando os policiais efetuaram sua prisão; contudo, explicou que não invadiu o imóvel, uma vez que estavam morando juntos novamente. Por fim, disse não se recordar de a ofendida ter lhe pedido para sair da residência e nem o motivo que a Polícia Militar foi acionada, narrando, tão somente que ela se “
enfezou
” e que “
é doida da cabeça
” (Cod. 215142 Inter. Do Reu Sidnei.wmv).

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, tenho que é caso de absolver o réu, com base na atipicidade material da conduta.

A vítima, quando ouvida em juízo, relatou que estava separada do acusado e que tinha medidas protetivas deferidas em seu favor. Confirmou que permitiu o retorno dele ao lar conjugal, mas que sua permanência se daria até o momento que ele encontrasse outro local para morar. Disse que, no dia dos fatos, chegou em casa e o encontrou alcoolizado e muito agressivo, razão pela qual pediu para ele sair da residência. Por fim, declarou que, diante relutância dele em se manter no imóvel, acionou a Polícia Militar.

Por sua vez, o apelante afirmou que deixou a residência no dia 1o de abril de 2016 [sexta-feira], em razão da medida de separação de corpos. Asseverou que voltou para o imóvel em 5 de abril de 2016 [terça-feira], reatando com a ofendida o relacionamento conjugal. Disse que passaram o final de semana juntos e que, inclusive, foram até a cachoeira Salto Maciel. Por fim, asseverou que foi preso em 12 de abril de 2016, ou seja, 1
(uma) semana depois de ter retornado para o imóvel, notadamente pelo fato de ter se embriagado.

Partindo da premissa que o direito da vítima estava baseado na decisão que afastou o apelante do lar – mediante a imposição de medidas protetivas –, a partir do momento que ela o recolhe para dentro da residência, abre mão, de forma tácita, da proteção que lhe havia sido conferida.

Depois, a circunstância de tê-lo expulsado
porque o encontrou bêbado
não configura crime, uma vez que:
1)
haviam reatado o relacionamento conjugal;
2)
o imóvel certamente é comum do casal; e
3)
houve desinteresse na manutenção das medidas cautelares de urgência, inclusive a referente ao afastamento do domicílio.

Portanto, se o réu regressou para a residência e permaneceu no local
com o consentimento da vítima
, o fato é atípico.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [...] ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA [...] Se as provas dos autos demonstram que o réu tinha livre acesso à residência da vítima e lá entrou com o seu consentimento, não há que se falar em crime de violação de domicílio. Recurso ministerial conhecido e não provido
” (TJDFT, Acórdão 1130883, 20170610023565APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág. 143/153)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO TER O AGENTE ENTRADO OU PERMANECIDO NA RESIDÊNCIA CONTRA A VONTADE DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – PROVIMENTO. Não havendo provas suficientes a demonstrar que o agente entrou ou permaneceu, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita, no domicílio da vítima, impossível manter o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 150, caput, do Código Penal. [...]
” (TJMS, Apelação Criminal n. 0000393-14.2011.8.12.0006, Camapuã, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Dorival Moreira dos Santos, j: 08/11/2017, p: 10/11/2017)

“
APELAÇÃO CRIMINAL [...] VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO [...] Tendo a vítima permitido o ingresso dos réus na residência, abrindo a porta para eles entrarem, sem que tivesse sido ameaçada ou constrangida para isso na ocasião para isso, inocorrente o crime de invasão de domicílio (art. 150 do CP). A existência de ameaças ou entrada forçada pelos réus em ocasiões anteriores não afastam que, quando do presente fato, houve o consentimento da vítima para o ingresso deles na casa. Absolvição mantida. [...]
” (TJRS, Apelação-Crime, No 70061344966, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 20-04-2017

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso defensivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
SIDNEI FLAMONCINI
da prática do crime previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal, e o faço com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021